Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708478-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVENICE AZEVEDO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF [id 111037218 dos autos n. 0108256-74.2010.8.07.0015] que, nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Pública em desfavor de JOVENICE AZEVEDO DE LIMA, determinou o arquivamento provisório do processo, “cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição.”. Em petição de id 38160292, a parte agravante requer a desistência do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator